Tribunal: STF
Processo: AO 2616
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. COISA JULGADA. AÇÃO RESOLVIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Pretensão de invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público já apreciada pelo STF nos autos do MS 29.553 e da AO 2.536. Resolução do processo sem exame do mérito. Incidência da coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC/2015).



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.